Tribunal: TJDFT
Processo: 0745806-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). PERÍODO AQUISITIVO. EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO PAGAMENTO RETROATIVO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos do cumprimento de sentença, acolheu a impugnação do Distrito Federal e reconheceu a existência de excesso na execução. A controvérsia recursal refere-se à correta interpretação do título executivo judicial quanto ao direito ao adicional por tempo de serviço (ATS) de servidores da segurança pública do Distrito Federal, à luz da Lei Complementar n.o 173/2020 e sua alteração pela Lei Complementar n.o 191/2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Determinar se há excesso de execução no cumprimento de sentença, considerando que o período de 28/05/2020 a 31/12/2021 foi computado apenas como aquisitivo, sem gerar direito ao pagamento retroativo de valores anteriores a 01/01/2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tendo em vista que o acórdão que julga o recurso de Agravo de Instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de tutela de urgência, julga-se prejudicado o agravo interno, haja vista que o agravo de instrumento se encontra apto a julgamento. Agravo Interno prejudicado.
4. O título executivo judicial estabeleceu que o período aquisitivo de 28/05/2020 a 31/12/2021 deve ser considerado para efeitos de cálculo do ATS, mas o pagamento das diferenças salariais decorrentes desse período somente se inicia a partir de 01/01/2022.
5. A Lei Complementar n.o 173/2020, em seu artigo 8o, inciso IX e § 8o, vedou a contagem desse período para efeitos de progressões que aumentem a despesa com pessoal, salvo para servidores da segurança pública, nos termos da alteração promovida pela Lei Complementar n.o 191/2022.
6. O § 8o do artigo 8o da referida lei deixa expresso que, embora o tempo seja computado para efeitos futuros, o pagamento retroativo das parcelas referentes a esse período é vedado.
7. O Distrito Federal demonstrou que os cálculos apresentados pela parte agravada incluíram parcelas relativas a períodos em que o pagamento do ATS ainda não era devido, configurando excesso de execução.
8. A jurisprudência consolidada do TJDFT corrobora o entendimento de que apenas a partir de 01/01/2022 há direito ao recebimento dos valores referentes ao adicional por tempo de serviço, sem efeitos financeiros retroativos ao período de 2020-2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1. O período de 28/05/2020 a 31/12/2021 deve ser computado para fins de adicional por tempo de serviço (ATS) dos servidores da segurança pública, mas sem direito ao pagamento retroativo das diferenças financeiras relativas a esse período, sendo devido o pagamento apenas a partir de 01/01/2022.”
_________
Dispositivos relevantes citados: LC 173/2020, art. 8o, inciso IX e § 8o; LC 191/2022, art. 8o, § 8o; LC Distrital 840/2011.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1956139, 0737662-48.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 1/12/2024, p. 04/01/2025; TJDFT, Acórdão 1946654, 0740234-74.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 19/11/2024, p. 05/12/2024.